Tribunal: TJDFT
Processo: 0725118-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725118-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA THEREZA COSTA LINHARES FURTADO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANNA THEREZA COSTA LINHARES FURTADO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que, nos autos do processo n. 0708833-97.2024.8.07.0019, deferiu, liminarmente, o pedido de busca e apreensão do veículo financiado pela ora agravada, nos seguintes termos (ID 222339725, na origem): 1. Cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei no. 911/1969, em que o demandante busca provimento liminar, para a busca e apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à parte ré. 2. A mora está devidamente comprovada por meio da notificação extrajudicial remetida por carta com aviso de recebimento ao endereço da parte ré (id. 215876348), consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1132) 3. Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, defiro liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. 4. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá proceder à apreensão do veículo caso ele esteja na posse de terceiro. 5. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para pagar a integralidade da dívida pendente, em 05 (cinco) dias a contar do cumprimento da liminar, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus ou, caso queira, para apresentar sua resposta, no prazo de 15 dias, contados da juntada do mandado nos autos. 6. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para que indique, de forma precisa, o local em que o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. 7. Na hipótese de indicação do paradeiro do veículo, esclareço que as custas relativas ao cumprimento da diligência deverão ser recolhidas para cada novo endereço apresentado nos autos, de modo que a expedição de novo mandado de busca e apreensão do bem ficará condicionada à comprovação do recolhimento das respectivas custas intermediárias. 8. Informo, por fim, que a guia de custas de diligência por oficial de justiça encontra-se disponível na página eletrônica deste Tribunal de Justiça, na aba "Custas Judiciais", no campo "Guia de Diligência - Oficial de Justiça". 9. Proceda-se à retirada do sigilo processual, visto a presente situação não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 189 do CPC. 10. Ocorrendo a hipótese do art. 846, caput, do CPC, fica, desde já, autorizado o arrombamento e a utilização da força policial, mediante adoção das cautelas previstas no artigo 846, § 1o, do CPC, ressalvado o princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, XI, da CF). 11. Expeça-se mandado. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 73174728), a agravante alega que celebrou contrato de financiamento com o banco agravado em 30 de maio de 2020, referente ao veículo Fiat Argo Drive, tendo quitado 44 das 53 parcelas previstas, o que corresponderia a mais de 83% do contrato. Sustenta que, a partir de dezembro de 2023, enfrentou sérios problemas de saúde, incluindo internações e cirurgias para tratamento de pedras nos rins, o que comprometeu sua capacidade financeira. Afirma que buscou negociar a dívida com a empresa terceirizada Paschoalotto, tendo aceitado diversas propostas de quitação e refinanciamento. Relata que, durante essas tratativas, foi vítima de golpe eletrônico, tendo efetuado pagamento de boleto fraudulento em 10 de junho de 2025, acreditando estar quitando o débito. Alega que, apesar de sua boa-fé e das tentativas de regularização, teve seu veículo apreendido por ordem judicial liminar, sem que lhe fosse oportunizado purgar a mora, conforme prevê o art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou o adimplemento substancial do contrato, a boa-fé objetiva e a função social do contrato, além de ignorar a justificativa plausível para o inadimplemento, decorrente de golpe sofrido. Assevera que a medida de busca e apreensão foi desproporcional e violou os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, uma vez que o veículo é essencial para sua locomoção e subsistência. Aduz, ainda, que o banco agravado deve ser responsabilizado civilmente pelos danos decorrentes da fraude, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por falha na segurança de seus canais de cobrança e comunicação. Defende que a instituição financeira deveria ter apurado a fraude, restituído os valores pagos indevidamente e readequado a dívida, ao invés de adotar medida extrema de apreensão do bem. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo a consolidação da posse do bem em nome do banco e autorizando sua devolução à agravante. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso, com a revogação da liminar de busca e apreensão. Ausente o preparo. Pleiteada a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Na espécie, o juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Trata-se a ação originária de ação de busca apreensão, ajuizada pela agravada em face do agravante. Como relatado, a decisão ora hostilizada deferiu o pedido liminar formulado pelo agravado. No entanto, o agravo de instrumento deve ser analisado nos limites da decisão agravada, devendo a insurgência da parte agravante recair, necessariamente, sobre os temas ou questões contempladas na decisão impugnada. Vale dizer, questões não abordadas pela decisão agravada ou ainda não discutidas em primeiro grau de jurisdição não podem ser apreciadas por este juízo ad quem em sede recursal. Assim, não é possível a análise de qualquer matéria sem que haja apreciação no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. No caso em apreço, inequívoco que não houve qualquer pronunciamento judicial sobre a suposta ocorrência de fraude, tampouco sobre o alegado adimplemento substancial, porquanto, de fato, o recorrente não provocou o magistrado de primeiro grau quanto aos seus questionamentos. Portanto, as matérias arguidas no presente recurso não foram analisadas pelo magistrado de origem, o que impede sua apreciação nesta instância. Cabe à parte levar a matéria aventada, primeiramente, ao conhecimento do juízo de origem, já que o agravo de instrumento tem seu alcance restrito à análise do acerto ou ao desacerto da decisão atacada. A análise do presente recurso não pode extrapolar o seu âmbito para matérias estranhas ao ato judicial recorrido e que ainda não foram analisadas na demanda originária, sob pena de prejulgamento. Considerando que a submissão, em grau recursal, de matéria não objeto de apreciação pelo juízo de origem, configura manifesta supressão de instância e ofende ao duplo grau de jurisdição, tenho que se mostra descabido o conhecimento do presente agravo de instrumento. Por supressão de instância, entende-se a situação na qual a corte recursal analisa determinada matéria em primeiro lugar, sem que tenha sido enfrentada pelo juízo originário. Como regra, o órgão revisor não pode conhecer de matéria não analisada na instância originária, pois, ainda que afastado o duplo grau de jurisdição, incide na hipótese as regras referentes ao juízo natural, que não pode ser suprimido, sendo impossível aplicar aos casos de agravo de instrumento a teoria da causa madura. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA.PEDIDO DE CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO DA CNH NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL AVANÇAR SOBRE O MÉRITO DA QUESTÃO, SOB PENA DE CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qualsuspendeu a tramitação do feito até o julgamento final do Tema Repetitivo no 1.137 peloSuperior Tribunal de Justiça, sem apreciar o pedido do agravante de cancelamento da suspensão da sua CNH. 2. A controvérsia cinge-se ao cancelamento da suspensão da CNH do agravante. 3. A apreciação recursal deve se restringir à matéria efetivamente decidida pela instância de origem, exceto na hipótesede questão deordem pública. 3.1. Ir além desses limites, isto é, analisar questões de mérito não tratadas no julgado, configuraria antecipação de julgamento sobre pontos não apreciados pelo juízo de primeira instância, representando indevida supressão de instância. 3.2. Precedente: “O agravo de instrumento não deve servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria a supressão de instância.” (07537587520238070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJE: 17/9/2024). 4. No caso, a decisão agravada suspendeu a tramitação do feito de origem, postergando à análise do pedido de cancelamento da suspensão da CNH do agravante, devido à questão se enquadrar no Tema Repetitivo no 1137 do STJ. 4.1. O Tema em questão visa “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. 4.2. A decisão agravada não decidiu se cancela ou mantém a suspensão da CNH do agravante. 4.3. Assim, este Tribunal não pode esmiuçar a questão, sob pena desupressão de instância, prática vedada no nosso ordenamento jurídico. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1947050, 0737309-08.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) Faz-se necessário, portanto, que o agravante provoque, na origem, a manifestação quanto ao ponto. Destaco que a possibilidade de exercício do juízo de retratação em sede de agravo de instrumento não afasta a ocorrência da supressão de instância, sendo que, no caso, a agravante sequer juntou, aos autos do processo, cópia da petição do agravo de instrumento. Ademais, deixo de conhecer dos documentos juntados no presente feito após a interposição do agravo (ID 73342802), porquanto, de igual modo, não foram apreciados na origem. Ausentes os requisitos de admissibilidade, com base no Art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto a sua apreciação significaria inescapável supressão de instância. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator